Tribunal: TCU
Processo: 005.849/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Manutec Construções - Eireli sobre os indícios de irregularidade na condução da Tomada de Preços n.o 2/2022 pelo Município de Quitandinha - PR para a contratação dos serviços de reforma e ampliação do ginásio de esportes na municipalidade sob o valor adjudicado de R$ 1.749.979,20; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica anotou a inconsistência das principais alegações apresentadas pela ora representante, além de assinalar a ausência dos indícios de sobrepreço ou superfaturamento, tendo consignado o seu parecer à Peça 22 no sentido do conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência e, assim, promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o referido município atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada na Tomada de Preços n.o 2/2022; Considerando que, por esse prisma, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, no mérito, assinalar a parcial procedência da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.849/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Quitandinha - PR. 1.2. Representante: Manutec Construções - Eireli (CNPJ 18.309.737/0001-56). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Município de Quitandinha - PR, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para, em futuros certames, abster-se de incorrer na irregularidade ora identificada no presente processo e, especialmente, na falha em face de a tomada de preços não dispensar a exigência da certidão negativa de falência ou recuperação judicial, nos termos dos arts. 31, II, 32, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, sem prejuízo do correspondente envio ao Município de Quitandinha - PR, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.